Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701151-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INAUGURAÇÃO DE NOVA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A insurgência do recorrente é contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, entendeu ser devida a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de nova fase do processo. 2. Quando o agravo interno traz basicamente as mesmas razões do agravo de instrumento, ambos comportam julgamento simultâneo. 3. O rito especial inerente à ação mandamental, com algumas benesses legais, como o não cabimento de honorários advocatícios, encerra-se com a fase de conhecimento. Isso para evitar que a autoridade coatora, pessoa física, seja penalizada por ato praticado na condição de agente da Administração Pública. Esse tratamento diferenciado não se estende ao ente público que, não cumpriu voluntariamente aquilo determinado na sentença mandamental, sendo necessário que o beneficiário com os efeitos da decisão, tenha que exigir seu cumprimento em juízo. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado O recorrente alega violação ao artigo 25 da Lei 12.016/2009, defendendo não ser cabível a condenação em honorários advocatícios no incidente do cumprimento de sentença em ação de mandado de segurança, bem como a fixação de multa judicial pelo apontado atraso no cumprimento da ordem mandamental. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao salientado malferimento ao artigo 25 da Lei 12.016/2009. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005